Tribunal: TJSP
Processo: 2014213-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2014213-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
WAGNER LENNARTZ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRAS
LTDA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2014213-79.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Wagner Lennartz do Brasil Industria
e Comércio Serras Ltda (em recuperação judicial)
Embargado: Banco do Brasil S/A
Voto 16.170 EDJV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
agravo
de
instrumento
interposto
pelo
embargado, contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Diadema, que, por sua vez, homologou o plano de
pagamentos aprovado em assembleia de credores e
concedeu a recuperação judicial à embargante
(fls. 129/145).
A embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão incorreu em vícios, tendo esta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ultrapassado seu limite de atuação ao afastar a
utilização da Taxa Referencial e “determinar a
utilização do índice do TJSP para correção
monetária”.
Argumenta
que
a
Assembleia
de
credores é soberana em suas deliberações, cabendo
ao Poder Judiciário somente o controle da legalidade sobre as cláusulas do plano de
recuperação. Afirma inexistir alegação de vício
de consentimento para justificar a sobreposição
do entendimento desta Corte. Colaciona precedente
do E. Superior Tribunal de Justiça sobre a
legalidade da Taxa Referencial como índice de
correção monetária em plano de recuperação judicial, não sendo possível o Judiciário
substituí-lo por outro índice. Propõe, ainda,
haver obscuridade quanto à modulação do termo
inicial do prazo de supervisão judicial, ausente
apreciação na decisão recorrido e nas razões
recursais do embargado. Requer o acolhimento
desses embargos de declaração para manifestação
expressa quanto: “(i) a validade da cláusula que
determinou a aplicação da TR como índice de
correção monetária; (ii) o termo inicial do
período de fiscalização judicial expresso em lei,
de sorte que remanesça clara a aplicação do art.
61 ao caso dos autos, encerrando-se o período de
fiscalização após o prazo de 2 anos da 'concessão
da
recuperação
judicial',
especialmente
ante
ausência de impugnação por parte do BB em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
razões
recursais”.
Finaliza
entender
prequestionados os artigos 35, inciso I, 45, 47,
50, I, 58 e 61 da Lei 11.101/2005 (fls. 01/06).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes embargos para expressar o inconformismo
das embargantes, não sendo possível alterar o
comando já pronunciado.
Conforme foi ressaltado logo no início do
acórdão embargado, as regras negociais insertas
no
plano
aprovado
precisam,
sob
pena
de
invalidade, respeitar os princípios cogentes de
direito privado e a violação destes princípios
impõem a anulação da cláusula respectiva e a
negativa de homologação judicial (TJSP, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Relator Des.
Francisco
Loureiro,
j.
28.3.2013;
STJ,
REsp
1314209/SP, 3a T., rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/05/2012).
Com efeito, a cláusula que previa a
atualização dos créditos por aplicação da Taxa
Referencia
(TR)
foi
afastada
porque,
mesmo
considerada a aprovação em assembleia, seu uso,
na prática, implicaria na pura e simples ausência
de correção monetária, o que não se admite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
resultando em verdadeiro confisco privado do
patrimônio dos credores, com efetiva violação ao
disposto no artigo 1o, “caput” da Lei 6.899/1981.
Repete-se que:
“Ainda que a fórmula de atualização
deva ser estabelecida entre as partes, o
índice previsto no plano homologado não
está mais atrelado a esta função e perdeu,
concretamente, a possibilidade de atender a
finalidade de contrapor a perda de valor do
padrão monetário nacional, o real.
Com efeito, a Taxa Referencial (TR),
atualmente, tem sido publicada pelo Banco
Central do Brasil (já há mais de dois anos)
com alíquota igual a zero, o que equivale à
ausência de correção monetária, subsistindo
um
perdão
forçado
ou
uma
apropriação
camuflada de valores, o que não se pode
admitir.
O
artigo
1o,
“caput”
da
Lei
8.177/1991 previu que a Taxa Referencial
(TR) seria 'calculada a partir da remuneração mensal média líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo
captados nos bancos comerciais, bancos de
investimentos,
bancos
múltiplos
com
carteira comercial ou de investimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
caixas econômicas, ou dos títulos públicos
federais, estaduais e municipais'; porém,
sua
divulgação
depende
da
autoridade
monetária, que retirou sua funcionalidade,
em
especial
diante
da
'contaminação'
derivada da tentativa de sua utilização
para atualização de condenações da Fazenda
Pública. Esta tentativa foi rechaçada pelo
E. Supremo Tribunal Federal, reconhecida,
em julgados recentes (RE 870947, Pleno,
rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; ADI
5348, Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
11.11.2019),
a
inconstitucionalidade
do
art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado
pela Lei n. 11.960/2009, restando fixado
que: 'A correção monetária e a inflação,
posto fenômenos econômicos conexos, exigem,
por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de
correção
monetária
devem
consubstanciar
autênticos índices de preços.'
Não há como deixar de reconhecida a
ilegalidade de utilização do índice eleito,
dada
sua
inocuidade,
impondo-se
sua
substituição, de maneira que a correção
monetária seja calculada, como esta Câmara
Reservada diante de conjuntura idêntica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
com aplicação da Tabela Prática deste
Tribunal
(TJSP,
AI
2124403-46.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Azuma Nishi, j. 04.03.2020).”
Acrescenta-se que, no invocado julgamento
do recurso especial referido pelas embargantes
(REsp no 1.630.932-SP, Terceira Turma, Relator
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
j.
18/06/2019),
não foi firmada qualquer tese repetitiva e relativa à aplicação da Taxa Referencial (TR) em recuperações judiciais;
houve, isso sim, mera referência a entendimento
adotado
no
próprio
acordão
embargado
e
estratificado em outro julgamento em relação à
desoneração de coobrigados.
No que se refere à suposta obscuridade,
também não assiste razão a embargante, destacando-
se que:
“A carência de dezenove meses, por si
mesma,
não
viola
ou
contraria
a
Lei
11.101/2005, tendo sido frisado, em várias
oportunidades, por esta Câmara Reservada
(pe, AI 0103863-21.2013.8.26.0000, também
de minha relatoria), a necessidade de que
seja modulada a contagem do prazo relativo
ao período de supervisão judicial (artigo
61, “caput” da referida Lei 11.101), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
dois anos, para resguardar a posição dos
credores,
o
que,
mais
recentemente,
resultou na edição do Enunciado II do Grupo
de
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial, que ordena, para a efetiva
fiscalização da atuação da recuperanda e
proteção
dos
credores,
só
possa
ser
considerado iniciado o invocado prazo legal
após o término da carência ajustada.”
Restou consignado de forma expressa que o
prazo legal deve ser iniciado após o término do
período de carência ajustada, da forma disposta
no Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito
Empresarial
desta
Corte,
contendo
a
seguinte redação: “O prazo de dois anos de
supervisão
judicial,
previsto
no
artigo
61,
caput, da Lei 11.101/05, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado.”
A
modulação
do
prazo
de
supervisão
decorre da necessidade de que evitar que, por via
oblíqua e transversal, seja tornada inócua a
letra da lei, sendo este o escopo óbvio do
enunciado aplicado.
Não há então, a proposta obscuridade,
inexistindo qualquer afastamento do prazo de
supervisão judicial previsto na lei, tendo sido
apenas esclarecido em que momento se inicia dito
prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014213-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Foi, pura e simplesmente, operado um
controle de legalidade, ao que está submetido o
plano aprovado em assembleia de credores, como já
explicitado, sem que tenha persistido qualquer
avaliação sobre a realidade econômica da parte
embargante, respeitados os limites de atuação do
Poder Judicial, tal qual frisado no acórdão
embargado.
Os fatos postos foram examinados; a lei
vigente
foi
aplicada;
um
veredicto
foi
pronunciado.
Destarte, ausente o vício, incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador
(RTJ 164/793).
São, por isso, rejeitados os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator